Tribunal: TJMT
Processo: 1018501-44.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018501-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARMANDO CRUZ DA SILVA - CPF: 067.573.801-61 (APELANTE), CLEUMONIL XAVIER DA SILVA - CPF: 005.897.616-76 (APELANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), MIRIAN PAES DE BARROS - CPF: 531.365.351-20 (APELADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), JORGE LUCAS QUELE DAS NEVES - CPF: 049.105.731-86 (ASSISTENTE), EDNEIA ALVES MATOS - CPF: 522.598.971-34 (ASSISTENTE), LEONICE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 008.236.661-66 (ASSISTENTE), ARMANDO CRUZ DA SILVA - CPF: 067.573.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA AUTORA/RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pela autora/apelada, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEUMONIL XAVIER DA SILVA

em razão do inconformismo com a decisão de ID 204975721 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1018501-44.2021.8.11.0041, ajuizada por MIRIAN PAES DE BARROS, julgou procedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade por conta do deferimento das benesses da assistência judiciária.

O recorrente, em suas razões de ID 204975724, sustenta a ausência de posse da apelada. Aduz que adquiriu da apelada a área, objeto da lide, no ano de 2018, quando ela atuava como presidente da Associação Jurumirim.

Pontua que, na hipótese, estão ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, pois a apelada não logrou êxito em demonstrar que era possuidora do imóvel, bem como não ocorreu esbulho.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial da parte adversa.

Em contrarrazões de ID 204975726 a recorrida refuta,
in totum
, as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

O bem em disputa trata-se de imóvel rural contendo 5.032,6758 m2, inserido numa área maior que contém 47,3628 hectares, denominada Associação Recanto Jurumirim, a cidade de Cuiabá.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete à autora, ora apelada, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e à ré, ora apelante, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão presentes em favor da recorrida os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ela.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“Nos autos em comento, a parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de sua posse por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas Edneia Alves Matos da Silva e Jorge Lucas Quele das Neves que reconheceram sua ocupação anterior e benfeitorias erigidas.

Pelo Sr. Jorge Lucas foi mencionado que utilizava o imóvel da autora para acessar o rio, que utilizava para lazer e recreação, contando sempre com a autorização dela para isso.

Recorda que o imóvel na época, apesar de não ser cercado era delimitado, haviam vizinhos e que tinha um barraco construído. Recordou, também, que com o passar do tempo ela erigiu uma “casa de material”.

Tal informação foi complementada pela
testemunha Sra. Edneia que disse ser vizinha da autora na área, mas que alienou sua chácara há 02 (dois) anos. Em seu depoimento ela afirmou que juntamente com outras pessoas o imóvel foi ocupado e dividido há muitos anos e que a área da autora era delimitada e respeitada por todos os vizinhos
. Em relação às benfeitorias disse que foram erigidas com o tempo e que a autora havia construído uma casa de alvenaria e cercado o lote.

As informações prestadas pelas testemunhas estão demonstradas, ainda, pelos documentos que ora colaciono:

1) Fotografias da casa de alvenaria construída pela autora e juntadas no id. 56445490 ao id. 56447942 e id. 56447947 ao id. 56447948;

2) Recibo de compra de material (areia e brita), datado de 06/06/2019, carreado no id. 56447943;

3) Recibo de compra de material (telha, tijolo, cimento, vidro), datado de 12/06/2019, carreado no id. 56447951.

Embora seja controverso entre as partes quanto à construção e o custeio das benfeitorias, devido ao fato de que o réu também trouxe recibos, a fim de comprova-las, conforme documentos encartados no id. 86252042, p. 1/3,
a questão foi esclarecida pela testemunha Sra. Edneia, quando disse que a área do réu ficava duas “chácaras para baixo da autora”.

Assim, diante dos documentos encartados no feito e as provas que foram produzidas, resta demonstrado que era a autora quem exercia a posse e erigiu as benfeitorias sobre a área do litígio, de modo que superado o primeiro requisito para a procedência da presente ação.

No que concerne ao esbulho e data de sua ocorrência, vejo que tais requisitos também estão satisfatoriamente comprovados. Em primeiro lugar verifico que quando da violenta invasão, a saber, em 23/09/2020, a autora procurou a autoridade policial para relatar o ocorrido e o fato ensejou a lavratura do Boletim de Ocorrência n. 2020.230820 e n. 2020.233041, encartados no id. 68733947.

Extrai-se do registro policial que a guarnição da Policia Militar esteve no local naquela data para atender a ocorrência de um suposto esbulho e que ao chegar no imóvel, constatou a animosidade entre as partes com relação à propriedade e posse de terreno. Ao responder às perguntas dos policiais, o Sr. Armando Cruz da Silva disse que o imóvel pertencia a seu pai e que ele teria adquirido em 2018 da ré e por isso entendia que seria legítimo ocupante, fato que motivou o encaminhamento das partes à Delegacia de Polícia.

Embora não tenha sido o réu quem praticou o esbulho na data do registro da ocorrência policial, ele agiu na qualidade de sucessor, na medida em que formulou defesa nos autos inclusive, pleiteando o reconhecimento da sua posse pelo mesmos motivos relatados pelo Sr. Armando à autoridade policial no dia 23/09/2020, qual seja, que a área foi adquirida da autora em 2018, quando ela presidia a associação de moradores, o que não se comprovou.

Portanto, comprovado que a autora era legítima possuidora da área e que o esbulho narrado foi a causa de sua saída abrupta da posse, é o caso da procedência da presente ação de reintegração de posse.”

Em suma, houve o esbulho da área cuja posse foi confirmada pelas testemunhas ser da parte autora/recorrida.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela autora, ora apelada, e não pelo réu, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária em favor da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024